Tribunal: TJSP
Processo: 3010348-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE FIXOU O TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU NA CESSAÇÃO DA LICENÇA SAÚDE – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO VEDADA (ART. 37, §10, CF) – INOCORRÊNCIA – RESPEITO À COISA JULGADA – PAGAMENTO RETROATIVO QUE CONFIGURA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE – ACÓRDÃO EXEQUENDO QUE FIXOU O TERMO INICIAL NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU NA CESSAÇÃO DA LICENÇA SAÚDE – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – ALEGAÇÃO DE CUMULAÇÃO VEDADA (ART. 37, §10, CF) – INOCORRÊNCIA – RESPEITO À COISA JULGADA – PAGAMENTO RETROATIVO QUE CONFIGURA INDENIZAÇÃO PELA MORA ADMINISTRATIVA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1013/STJ – RECURSO DESPROVIDO.